Tribunal: STF
Processo: RHC 106012
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes (Lei 6.368/1976). Condenação em sede de apelação ministerial. Concessão parcial da ordem pelo STJ para permitir ao sentenciado permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação. 3. Alegações de inépcia da denúncia e de incompetência do Juízo que determinou a realização das interceptações telefônicas. 3.1. Peça inicial acusatória que preencheu os requisitos previstos no art. 41 do CPP. 3.2. O inquérito policial não tinha ainda sido instaurado na época em que foi efetuado o pedido de interceptação telefônica. Segundo as normas de organização da Justiça estadual, a competência para conhecimento de medidas cautelares era delimitada pela existência de inquérito policial instaurado e distribuído. Assim, pedidos formulados na fase denominada de pré inquérito eram de competência da Vara das Execuções Criminais e Corregedoria dos Presídios e da Polícia; pedidos formulados em inquérito, instaurado e distribuído, a competência era de uma das varas criminais. No caso, a competência era da autoridade que efetivamente a deferiu. 4. Ausência de abuso estatal. Recurso a que se nega provimento.